Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-72.2018.8.11.0059
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-72.2018.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO GONCALVES MARINHO - CPF: 041.919.611-01 (RECORRENTE), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado nº:

1000040-72.2018.8.11.0059

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTÕES

Recorrido(s):

FABIO GONCALVES MARINHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSTERIOR COBRANÇA REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA – ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REFERENTE A CARTÃO

DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÁO REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO – DEPOSITO EM JUÍZO PELO PROMOVENTE DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA COBRANÇA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a contratação de cartão de crédito e a legitimidade dos descontos relativos a este, resta configurada a falha na prestação do serviço, sendo acertada a sentença que declarou a nulidade da cobrança.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a nulidade da cobrança no de R$ 2.780,20, em razão da ausência de comprovação da contratação referente a cartão de crédito e confirmou a liminar concedida, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
julgo procedente em parte
a pretensão formulada na inicial, para declarar a nulidade da cobrança no de
R$ 2.780,20, confirmando a liminar. E julgar improcedente a indenização por danos materiais.

Quanto a quantia depositada em juízo, devera a requerida pleitear seu levantamento por meio de alvará.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que agiu no exercício regular de direito posto que houve a contratação do cartão e efetivação de saque, não havendo ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e indenização por dano moral por cobrança e descontos indevidos em conta relativo a cartão de crédito nunca contratado e utilizado.

Afirma o promovente que aceitou uma proposta realizada por representante do promovido para celebrar contrato de empréstimo consignado, com pagamento mediante desconto na folha de pagamento.

Aduz o Autor que não recebeu uma cópia do contrato e não foi informado que o referido contrato de empréstimo se referia a um cartão de crédito consignado. Informa que estava sendo descontado apenas o valor mínimo referente ao cartão de crédito e que sua dívida nunca será quitada e com juros abusivos.

A parte promovida alegou ausência de ato ilícito, uma vez que os débitos são relativos a saque em cartão de crédito, de modo que agiu no exercício regular de direito.

A despeito desta alegação da parte promovida, verifico que a mesma não junta qualquer documento que comprove a contratação

Verifico que embora tenha sido realizado TED na conta do promovente este por não concordar com a cobrança relativa a cartão de crédito e desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, que afirma jamais ter contratado, fez o depósito em juízo do valor creditado.

Assim, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois a parte promovida não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a contratação relativa a cartão de crédito, de modo que entendo como acertada a declaração de nulidade da cobrança, com a disponibilização do valor depositado em juízo em favor da parte promovida, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020